Tribunal: STF
Processo: Rcl 92522
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mundo Maromba Vila Valqueire Ltda alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 3001261-70.2025.8.19.0000, inobservado a tese jurídica estabelecida no julgamento do RE 640.452 (Tema 487) e contrariado o verbete vinculante n. 10 da Súmula.

Aponta ter a decisão reclamada mantido decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação anulatória de Auto de Infração de ICMS.

Sustenta estar a decisão em desconformidade com os parâmetros estabelecidos no Tema 487 sobre os limites da multa tributária.

Afirma, ainda, ter o pronunciamento realizado declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto por órgão fracionário, o que contraria o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

No que se refere à suposta violação ao decidido pela Corte no RE 640.452 (Tema 487), o pedido se revela descabido por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.

A jurisprudência desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686 AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, DJe 25/10/2016).

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 06/11/2020). 

Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, pois sequer houve a interposição de recurso extraordinário pela ora reclamante no Juízo de origem.

Por fim, também não há que se falar em afronta à Súmula Vinculante n. 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

Eis o teor da decisão reclamada:

Diante da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, merece ser conhecido o presente recurso. 

Verifica-se dos autos que a decisão agravada foi assim proferida (evento 17): 
(…) 
Sabe-se que de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
Examinando os autos, verifica-se que não houve o preenchimento destes pressupostos, eis que os documentos trazidos aos autos não se revelam suficientes para demonstrar a plausibilidade jurídica do direito alegado na inicial. 
Assim, como tal questão demanda ampla dilação probatória, tem-se que o Juízo a quo agiu acertadamente ao manter o indeferimento da tutela antecipada, porquanto ausente um dos requisitos necessários à concessão da medida. 
Não tendo sido demonstrada, por ora, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), necessária à concessão da antecipação de tutela (art. 300, caput do CPC), deve ser indeferida a medida pleiteada. 
De qualquer maneira, enquanto não houver maior dilação probatória deverá prevalecer o que foi decidido pelo Juízo, em respeito ao que dispõe do Verbete da Súmula nº 59 deste Tribunal de Justiça, que aconselha a desconstituição do indeferimento da tutela apenas se manifestamente teratológica ou contrária à prova dos autos, verbis: 
Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos. 
Diante dessas considerações, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada em seus exatos termos.
Não verifico, no ato reclamado, a declaração — nem mesmo implícita — da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mero exame sobre o preenchimento dos requisitos para a tutela provisória de urgência, o que afasta o provimento questionado do âmbito de incidência do enunciado vinculante em apreço.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente